Tribunal: STF
Processo: HC 201789
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Augusto de Almeida, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 664.428/RJ.
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante em 05/03/2021, posteriormente convertida a custódia em preventiva, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06. 
    Diz, inicialmente, o impetrante ser o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF.
    Sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como naquela que a manteve.
    Aduz, ainda, a desproporcionalidade da medida, bem como a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, revelando-se possível a aplicação de medidas diversas do cárcere.
    Refere a pandemia de Covid-19 e os riscos de contaminação.
    Requer o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF. 
    ão se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 664.428/RJ, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 664.428/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que as decisões por meio das quais determinada e mantida a preventiva destacaram, entre outros aspectos, a quantidade de droga apreendida, a saber, aproximadamente 21kg de crack .
    Nesse sentido, destaco excerto da fundamentação da decisão do ilustre magistrado de piso:
    “O auto de apreensão indica que foram apreendidos 21400g de crack, sendo certo que as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente, reforçam os indícios de que o material ilícito se destinava à venda. 
    A gravidade da conduta é acentuada não apenas diante da quantidade de droga em poder do custodiado, mas pelo fato de se tratar de tráfico interestadual, já que o preso afirmou que a droga seria levada para Minas Gerais, situação que não foi ignorada pelo legislador ao prevê-la como causa de aumento de pena.”
    Assim, o decreto prisional está lastreado em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta. 
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente